Tribunal: TJDFT
Processo: 0728320-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÕES. CONSTATAÇÃO PARCIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. VÍCIO SANADO. DEMAIS VÍCIOS APONTADOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. Constatando-se que o acórdão deixou de considerar a existência de sucumbência recíproca, o decisum deve ser integrado, para condenar ambas as partes ao pagamento proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios, com fulcro no art. 86 do CPC.
3. Quanto aos demais vícios apontados, deve-se ter em mente que os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.